Tribunal: TJMT
Processo: 1001073-60.2020.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001073-60.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUSTAVO NOGUEIRA FILHO - CPF: 705.744.801-53 (ADVOGADO), ANTONIO ELIAS DE DEUS NETO - CPF: 307.399.328-29 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo de Instrumento:

1001073-60.2020.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Antonio Elias De Deus Neto

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de abril de 2021

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE TRIBUTO EM TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE PROPRIEDADES RURAIS DO AGRAVANTE. TUTELA ANTECIPATÓRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO.

Restando evidenciado que a pretensão da tutela antecipatória é exatamente o mérito da ação, é incabível a concessão da tutela antecipada.

Se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Agravo de Instrumento improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no Juizado Especial de origem no processo nº
1044333-16.2020.8.11.0041,
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no qual a Agravante visa que o Estado de Mato Grosso se abstenha de cobrar ICMS nas transferências de mercadorias (bovinos) entre as propriedades rurais vinculadas ao CPF do Agravante, localizada no Estado de São Paulo.

O Agravante pleiteia que não seja cobrado ICMS nas transferências de mercadorias (bovinos) entre as propriedades rurais vinculadas ao seu CPF, localizada no Estado de São Paulo, tendo em vista que já restou consolidado por meio de jurisprudências, colacionadas aos autos a vedação de exigência de ICMS sobre as remessas de gado realizadas pelo Autor entre suas fazendas, haja vista que, juridicamente, inexiste circulação.

Aduz que estão presentes os requisitos do CPC para a concessão de medida antecipatória dos efeitos da declaração de não-incidência do ICMS nos casos de simples remessa entre filiais, restando, demonstrado a verossimilhança da alegação diante da jurisprudência aniquilante da possibilidade de decisão divergente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, evidenciando assim, o grande prejuízo que cada uma destas remessas causa, efetivamente, ao Requerente, é de Ordem a concessão de medida antecipatória dos efeitos para impedir que o Estado exija ICMS sobre as Notas Fiscais de simples remessa para seus outros estabelecimentos

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada no ID 71188958.

O Agravado apresentou manifestação, consoante petição juntada no ID 73296960.

Em quota ministerial de ID 71933456, o representante do Parquet que atua perante esta Turma Recursal Única manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

E o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

No presente caso, trata-se de Agravo de Instrumento contra o indeferimento da decisão liminar quanto ao pedido
de antecipação de tutela, no qual a Agravante visa que o Estado de Mato Grosso se abstenha de cobrar ICMS nas transferências de mercadorias (bovinos) entre as propriedades rurais vinculadas ao CPF do Agravante, localizada no Estado de São Paulo.

Na fundamentação da decisão proferida em 18.12.2020 (ID nº 71188958), constou o seguinte:

“Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação nº 1044333-16.2020.8.11.0041 que
indeferiu o pedido de determinar que o Agravado se abstenha de cobrar ICMS nas transferência de mercadorias (bovinos) entre as propriedades rurais vinculadas ao CPF do Agravante, localizada no Estado de São Paulo,
em razão de não ter sido identificada urgência, tampouco prova de que em evento futuro possa ocasionar nova cobrança em descompasso com a legislação tributária.

Entendo que a liminar deve ser indeferida em face aos argumentos supra mencionados, citados pela Magistrada na referida decisão, bem como pelo fato de não estar presente o
periculum in mora
.
Por tais motivos,
indefiro o pedido de liminar
.

Também entendo ser desnecessário requisitar informações à Juíza de Direito prolatora da decisão agravada, pois as razões do deferimento do pedido de
Requisição de Pequeno Valor, impugnadas neste Agravo,
estão contidas na decisão recorrida.”.

Ademais, verifico que à pretensão do Agravante em sede de tutela antecipada, qual seja, não incidência de ICMS,
sobre as remessas de gado realizadas pelo Autor entre suas fazendas se confunde com o próprio
mérito do caso em apreço, não sendo possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto as provas colacionadas aos autos.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo o Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator